Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702301-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, WANER VASIL ALVES HRISTOV RECORRIDO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSUAL PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 1.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 1.2. Em razão da inadimplência contratual, a parte inocente pode requerer a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do CPC. 1.3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 2. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. 3. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu do contrato. Precedentes. 4. A sucumbência recíproca e não proporcional enseja a redistribuição do ônus da sucumbência. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recursos conhecidos. Recurso dos autores provido. Recurso das rés parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes, sem indicarem qualquer dispositivo legal eventualmente malferido, apontam divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, defendendo que o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser restituído ao adquirente, em caso de culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, deverá ser a data da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1848965/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028